Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714602-12.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILO DO CARMO FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILO DO CARMO FILHO contra o v. acórdão exarado sob o ID. 73857016, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID. 74781266), o embargante alega que o v. acórdão recorrido padece de omissão e contradição, uma vez que não há mais que se falar em inexigibilidade do título que embasa o cumprimento de sentença. Aduz que é inaplicável ao caso o Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal. Pondera que o STF, ao analisar os mesmos argumentos apresentados pelo Distrito Federal acerca da aplicação do referido tema para a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (Lei n. 5.184/13) no caso do reajuste previsto na mencionada lei, se posicionou duas vezes de forma contrária à pretensão do ente público. Assevera que, no julgamento do Tema n. 28, o STF corrobora a possibilidade de expedição da parcela incontroversa. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que sejam supridas a contradição e a omissão apontadas e, como consequência, seja determinada a expedição da parcela incontroversa. É o relatório. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 às 16:05:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora